Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726885-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GUSTAVO NICACIO, ALEJANDRA ZAPATA GUERRA AGRAVADO: MARIA DIVA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que os agravantes, conquanto tenham lançado pedido de antecipação da tutela recursal, não formularam fundamentação nesse sentido (art. 995, parágrafo único, CPC). Ressalto que as razões recursais para reforma da decisão agravada não são suficientes para amparar o pedido de antecipação da tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se ao juízo de origem, dispensando informações. Considerando que não houve a citação da ré na origem, desnecessária a intimação para contrarrazões. Intimem-se os agravantes. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora